Tribunal: TCU
Processo: 005.228/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 637911, firmado com o/a MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME, Siafi/Siconv 637911, função null, que teve como objeto OBJETO: SISTEMAS COLETIVOS - O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETO O APOIO A INSTALACAO DO CENTRODE PRODUCAO E CAPACITACAO NA AREA DE PANIFICACA O, CONFEITARIA E PRODUCAO DE DOCES ATESANAIS DACOZINHA COMUNITARIA DE IGUABA GRANDE/RJ. (no da TCE no sistema: 463/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 11581/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, atual Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Valdair Teixeira de Jesus, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 210/2008 - SESAN, Siafi 637911 firmado entre o retromencionado órgão e o município de Iguaba Grande/RJ, e que tinha por objeto prestar "apoio à instalação do centro de produção e capacitação na área de panificação, confeitaria e produção de doces artesanais da cozinha comunitária de Iguaba Grande/RJ", no valor de R$ 205.848,25. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre o Parecer Técnico 34/2014, de 29/10/2014 (peça 81) e a Nota Técnica 4/2021, de 21/01/2021 (peça 82); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 106-109); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 005.228/2023-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Valdair Teixeira de Jesus (XXX.978.057-XX). 1.2. Unidade: Município de Iguaba Grande - RJ. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.